Tribunal: TJDFT
Processo: 0004378-39.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. NOVO JULGAMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, improcede o pleito de concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. A Lei 13.654/2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I § 2o-A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado.
3. Tratando-se de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, afigura-se inadmissível a análise e modificação pelo Judiciário da compreensão conferida, internamente, pelo Legislativo, às respectivas previsões, por se tratar, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, de ato classificado como interna corporis (RE 1258265, Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 3/4/2020, DJe-085, divulgado em 6/4/2020 e publicado em 7/4/2020).
4. Diante da abolitio criminis promovida pela Lei 13.654/2018, deve-se afastar a causa de aumento relativa ao roubo praticado mediante o uso de arma branca.
5. O ato de confessar a infração, conquanto revele um lado positivo da personalidade do adolescente, não se presta a suavizar a medida socioeducativa que será escolhida, em especial quando outras circunstâncias não recomendarem a adoção de medida mais branda.
6. A gravidade concreta do ato infracional, as condições sociais e pessoais do adolescente em situação de vulnerabilidade, a reiteração de atos infracionais e a ineficácia das medidas socioeducativas anteriormente aplicadas são elementos aptos a demonstrar que a internação é a medida mais adequada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.